Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TRABALHO COM RAIO X. MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA EMBASAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO EM PERÍODO PRETÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, encontra disciplina na Lei Complementar 840/2011, que, regulamentando a garantia constitucional prevista no art. 7o, XXIII, da Carta da República de 1988, assegura, em seu art. 83, § 2o, gratificação por trabalhos com raio X ou substâncias radioativas.
2.Concedido o benefício, a gratificação é devida a contar da elaboração do laudo pericial que constata a realização de trabalho com exposição habitual a raio X ou substâncias radioativas. Pretendida cobrança do adicional de forma retroativa. Inviabilidade de retroceder a tempo anterior os efeitos jurídicos advindos de situação somente reconhecida a partir da elaboração de perícia que constata as condições atuais de realização do serviço. Entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n. 413/RS.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.